Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARREBATAMENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO. COMPRAS EFETUADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SEREM ANTERIORES À COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO EM RELAÇÃO AO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS POR COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA E BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO POR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os requeridos insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar os réus, de forma solidária, a restituírem à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como para condenar a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA., ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais. Alegam os recorrentes a ocorrência de fortuito externo, capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos sofridos pelo consumidor.
2. Recursos próprios e tempestivos. Custas e preparo devidamente recolhidos. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 27610707).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Infere-se que a autora teve cartão bancário subtraído violentamente de suas mãos no estabelecimento Comercial de Alimentos Superbom, quando acabara de utilizar o terminal 24 horas ali instalado. Apesar do ocorrido, a empresa não preservou as gravações feitas pelas câmeras de monitoramento do local. Ato contínuo, o Banco do Brasil foi comunicado do ocorrido e solicitado o bloqueio do cartão. Compareceu também à Delegacia a fim de registrar boletim de ocorrência. No entanto, foram efetuadas compras e lançados débitos em sua conta corrente.
6. O Banco requerido não demonstrou que as compras ocorreram em momento anterior ao pedido de bloqueio, razão pela qual a sentença reconheceu a responsabilidade das empresas pelos lançamentos indevidos. Insta salientar que, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Gera-se, assim, para os fornecedores, um dever de garantia e adequação do serviço, inclusive quanto ao modo de seu fornecimento (art. 20, §2o do CDC), impondo aos mesmos a obrigação de assegurar a higidez do serviço prestado, sempre atento à imprescindibilidade de se assegurar e conformar tais serviços às legítimas expectativas despertadas no consumidor.
7. Segurança e adequação que não se revelam na espécie, dada a patente falha de segurança, que permitiu que meliante adentrasse as dependências do estabelecimento comercial e arrebatasse o cartão da autora de sua mão, quando utilizava o terminal bancário. Em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é dever indeclinável do fornecedor e eventual ação de terceiro não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor. Para mais, a normatização consumerista criou um dever de segurança para o fornecedor, que constitui verdadeira cláusula geral inerente a todo contrato de consumo, pelo qual o fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado, respondendo pela qualidade e segurança que legitimamente se espera dos mesmos.
8. Diante das provas acostadas nos autos, o ônus de provar que não houve falha na segurança, e que as operações tenham sido efetuadas antes de comunicado o roubo do cartão, é integralmente atribuído aos requeridos COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA E Banco do Brasil S/A, pois impossível a produção de prova negativa por parte da consumidora. Assim, evidente a falha no procedimento interno do banco recorrente, que agiu com desídia ante o comunicado de roubo do cartão, e do estabelecimento comercial, que, a despeito de disponibilizar terminal bancário, não oferece a segurança necessária à realização de operações de movimentação de conta corrente. Ressalte-se que os requeridos sequer trouxeram aos autos documentos que comprovem as medidas de precaução adotadas para evitar a sinistros, tampouco que tenham agido de forma ativa no sentido de bloquear as operações na conta corrente da autora.
9. Em relação ao requerido MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., contudo, resta evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, porquanto este não era responsável pela segurança do estabelecimento comercial e não há nos autos qualquer comprovação da sua notificação pela autora. Se a instituição financeira admite a realização de compras pela internet sem o uso de senha pessoal, a esta cabe o encargo de zelar pela segurança da transação, não sendo possível responsabilizar a empresa que atuou apenas como intermediária na aquisição dos produtos pelos fraudadores. Neste sentido: Acórdão 757158, 20120310203403ACJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, , Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/10/2013, publicado no DJE: 11/2/2014. Pág.: 187.
10. Portanto, afastada a responsabilidade do requerido MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., deverão a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA E o Banco do Brasil S/A indenizar a autora pelos danos materiais sofridos, referente aos valores debitados indevidamente em sua conta corrente.
11. Em relação ao dano moral, tenho que o valor indenizatório fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável, devendo ser mantido.
12. RECURSOS INTERPOSTOS POR COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA E Banco do Brasil S/A CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO POR MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para a exclusão da solidariedade de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., mantendo-se os demais termos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida, COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA e Banco do Brasil S/A, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.